Tribunal: TJPA
Processo: 0008580-06.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008580-06.2017.8.14.0051

APELANTE: JOABE PEREIRA DE SOUSA, MANASSES VASCONCELOS LIMA

APELADO: MANASSES VASCONCELOS LIMA, JOABE PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RETIRADA DOS AUTOS EM CARGA PELO ADVOGADO. ART. 272, § 6º, DO CPC. CONSTITUIÇÃO DE MORA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PENHORA DE IMÓVEIS. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Manassés Vasconcelos Lima, cuja intempestividade foi verificada, tendo em vista que a retirada dos autos em carga pelo advogado, em 12/02/2019, caracterizou a intimação da sentença proferida em 07/11/2018, conforme o art. 272, § 6º, do CPC. Portanto, o recurso é intempestivo e não será conhecido.

2.

Quanto à apelação da parte autora/reconvinda, o recurso foi interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de busca e apreensão e indenização por danos morais e materiais, em razão de contrato verbal de compra e venda de três terrenos que estavam penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora/reconvinda, por ausência de comprovação de dano material e moral e considerando a boa-fé objetiva nas relações contratuais, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O contrato de compra e venda foi verbal, envolvendo três terrenos, cuja transferência não se concretizou por estarem os imóveis penhorados. O autor vendeu os imóveis ao réu sem alertá-lo sobre a penhora, ferindo o princípio da boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais.

5.

O réu, ao transferir bens móveis ao autor, cumpriu sua parte do contrato, enquanto o autor não cumpriu a sua, em razão da impossibilidade de transferir a propriedade dos terrenos. Além disso, o réu foi prejudicado com a arrematação dos imóveis por terceiro.

6.

As testemunhas ouvidas não foram conclusivas quanto à suposta subtração dos bens móveis pelo réu, e os danos materiais alegados pelo autor não foram devidamente comprovados, conforme a exigência de prova para ressarcimento.

7.

No que tange aos danos morais, não foi demonstrada qualquer violação grave aos direitos de personalidade do autor que justificasse a condenação do réu, sendo o mero dissabor decorrente da frustração contratual insuficiente para ensejar a reparação pretendida.

8.

Dessa forma, a sentença de improcedência proferida pelo magistrado de origem, que reconheceu a inexistência de danos materiais e morais, e a aplicação da boa-fé objetiva, foi acertada e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação de Manassés Vasconcelos Lima não conhecido por intempestividade.

10.

Recurso de apelação da parte autora/reconvinda desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A retirada dos autos em carga pelo advogado caracteriza a intimação da sentença, nos termos do art. 272, § 6º, do CPC.

2.

Em contratos verbais de compra e venda, a boa-fé objetiva impõe às partes o dever de lealdade, sendo ilícita a venda de imóvel penhorado sem prévio aviso ao comprador.

3.

A alegação de danos materiais deve ser comprovada, e o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 272, § 6º; CPC, art. 485, IV; CC, art. 397; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 200530038139, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 3ª Câmara Cível Isolada, j. 16.08.2006; TJDFT, Acórdão 1831075, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6ª Turma Cível, j. 28.02.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas, a primeira por JOABE PEREIRA DE SOUSA
e a segunda por
MANASSES VASCONCELOS LIMA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que julgou improcedente a
ação de busca e apreensão
e a reconvenção manejada.

O primeiro apelante – JOABE PEREIRA DE SOUSA – pleiteia a reforma da sentença,
“para declarar cálido o negócio jurídico entre as partes, determinando ao Apelado que restitua ao Apelante o veículo CAR/S REBOQUE/TRAN. TORAS, MARCA SR/LIBRELATO SRCA ZÉ, placa NPK 9658, cor BRANCA, com RENAVAM sob o nº 0017336766-6, CHASSI nº 9ª9CA3432ALDJ5000, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil) e, um equipamento SKIDER FLORESTAL – MULLER TS 22, MOTOR CUMIS – SÉRIE B, ANO 1998, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ou o indenize-o nesses valores, bem como o condene nos danos materiais e morais conforme pedido constante na exordial”.

Contrarrazões (PJe ID nº 2.564.082).

Por sua vez, o segundo apelante – MANASSES VASCONCELOS LIMA –, busca por meio de seu recurso a reforma parcial da sentença,
“para declarar o pedido de resolução contratual proposto pelo Apelante anulando o negócio realizado entre as partes, com consequente expedição ao DETRAN para transferência de titularidade dos veículos ao nome do mesmo”.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso interposto por Manasses Vasconcelos Lima (Certidão – PJe ID nº 2.564.083).

É o relatório. Sem redação final.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

De início e a despeito do teor da certidão (PJe ID nº 2.564.083 – p.9), afianço que o recurso interposto por Manassés Vasconcelos Lima não merece ser conhecido, em razão da sua intempestividade, uma vez que consoante o disposto no §6º do art. 272 do CPC, a retirada dos autos da secretaria em carga pelo advogado implica intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação.

Deixando mais claro, assento que é intempestivo o recurso interposto no prazo de quinze dias da publicação da decisão recorrida se a intimação do recorrente já havia se concretizado meses antes, mediante a carga dos autos.

No caso dos autos, em que pese a publicação da sentença ter se dado em 14/05/2019 (PJe ID nº 2.564.081 p. 01/04), o advogado Alan Jonatas Silva dos Reis, retirou, às 12h14min do dia 12/02/2019 (Relatório analítico de Remessa de Processo – PJe ID nº 2564076 – p. 07), o processo da Secretaria da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém em carga, sendo que a sentença recorrida foi encartada nos autos em 07/11/2018.

É intempestiva, portanto, a apelação do requerido/reconvinte, e não será conhecida neste julgamento.

Quanto à apelação da parte autora/reconvinda, razão não lhe assiste, uma vez que o Juízo
a quo
deu a solução adequada e justa, aplicando corretamente o direito.

Tal afirmação se funda no fato de não haver nos autos elementos de prova que justifiquem o deferimento da busca e apreensão ou mesmo a condenação do recorrido em danos materiais e morais. Para tanto, reproduzo os fundamentos consignados na sentença recorrida, as quais adoto como razão de decidir:

“Quanto à relação contratual é inegável sua existência, visto que ambas as partes confirmaram a celebração do contrato, informal, de compra e venda, no qual a parte autora se comprometeu em entregar três terrenos medindo 10,00m x 30,00m, localizados na rua Portugal entre Av. Palhão e Av. Tupaiulândia, bairro Diamantino, nesta cidade, tendo recebido como pagamento, efetuado, pelo réu;reconvinte, um veículo CAR/S REBOQUE/TRAN TORAS, marca SR/LIBRELATO SRCA ZÉ, placa NPK 9658 e um equipamento SKIDER FLORESTAL MULLER TS 22, MOTOR CUMIS – SERIE B, ANO 1998.

Oportuno frisar que as relações contratuais devem observar a boa-fé antes e depois da elaboração do contrato.

Hodiernamente a ética impregnou o Direito Civil contemporâneo. No que tange ao princípio da boa-fé, já era definido doutrinariamente, segundo Orlando Gomes (in Contratos. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 10ª ed.

p. 43):

‘Para traduzir o interesse social de segurança das relações jurídicas, diz-se, como está expresso no Código Civil alemão, que as partes devem agir com lealdade e confiança recíprocas. Numa palavra, devem proceder com boa fé. Indo mais adiante, aventa-se a idéia de que entre o credor e o devedor é necessária a colaboração, um ajudando o outro na execução do contrato’ (grifos no original).

O preceito sobre boa-fé é considerado por Miguel Reale o "artigo-chave" do Novo Código Civil Código Civil (in Estudos Preliminares do Código Civil. São Paulo: Editora RT, 2003, pp. 75 e 77):

"Boa-fé é, assim, uma das condições essenciais da atividade ética, nela incluída a jurídica, caracterizando-se pela sinceridade e probidade dos que dela participam, em virtude do que se pode esperar que será cumprido e pactuado sem distorções ou tergiversações, máxime se dolosas, tendo-se sempre em vista o adimplemento do fim visado ou declarado como tal pelas partes".

O Código Civil de 2002 trouxe, expressamente, o princípio da boa-fé objetiva., sendo assim descrita pelo eloquente Álvaro Villaça Azevedo (in Teoria Geral dos Contratos Típicos e Atípicos. São Paulo: Atlas, 2002, p. 26/27):

"Deve existir, ante a lealdade, a honestidade e a segurança, que se devem os contratantes, nas tratativas negociais, na formação, na celebração, na execução (cumprimento) e na extinção do contrato, bem como após esta”.

"Assim, desde o início devem os contratantes manter seu espírito de lealdade, esclarecendo os fatos relevantes e as situações atinentes à contratação, procurando razoavelmente equilibrar as prestações, expressando-se com clareza e esclarecendo o conteúdo do contrato, evitando eventuais interpretações divergentes, cumprindo suas obrigações nos moldes pactuados, objetivando a realização dos fins econômicos e sociais do contrato; tudo para que a extinção do contrato não provoque resíduos ou situações de enriquecimento indevido, sem causa. (...)

Todo o Direito dos povos obedece a esse princípio de acolher a boa-fé e de repelir a má-fé.

Na acepção de Georges Ripert (in A Regra Moral nas Obrigações Civis. Campinas: Bookseller, trad. Osório de Oliveira, 2ª ed., 2002, p. 24):

‘É preciso inquietarmo-nos com os sentimentos que fazem agir os assuntos de direito, proteger os que estão de boa-fé, castigar os que agem por malícia, má-fé, perseguir a fraude e mesmo o pensamento fraudulento. (...) O dever de não fazer mal injustamente aos outros é o fundamento do princípio da responsabilidade civil; o dever de se não enriquecer à custa dos outros, a fonte da ação do enriquecimento sem causa’.

Dessa feita, compulsando os autos devemos partir da premissa da boa-fé para uma correta análise do feito.

As partes entabularam contrato verbal, sendo que o autor vendeu três lotes ao réu. Contudo, não observou os deveres de lealdade para com o contratante Manassés, visto que vendeu imóveis penhorados, não tendo alertado o contratante deste fato.

Não merece prosperar a alegação de que as penhoras foram posteriores ao ajuizamento da ação, pois o autor sabia da existência de pendências trabalhistas já na celebração do contrato, tanto que pediu ao réu que transferisse o veículo CAR/S REBOUQE/TRAN. TORAS para sua filha Jucileide Silva de Sousa, seguramente para não ter nada em seu nome, já temendo futura execução.

Oportuno frisar que os bens imóveis se transferem com o registro do título no Registro de Imóveis, nos termos do que preconiza o art. 1245 do Código Civil.

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

Diferentemente, os bens móveis, se transferem com a simples tradição. Assim, no caso concreto houve efetiva transferência dos bens entregues pelo requerido, visto que móveis, ao passo que não se efetivou a transferência dos bens imóveis pelo autor, visto que não houve o registro necessário.

Pertinente frisar que o réu, por sua vez, não tomou as precauções necessárias ao celebrar o contrato, pois não verificou a situação dos terrenos adquiridos.

Todavia, por lealdade contratual, em observância aos princípios da boa-fé deveria, o sr. Joabe Sousa, ter explicitado a situação do terreno, bem como possíveis débitos trabalhistas.

É teratológica a alegação que o arrematante dos terrenos, sr. José Maurício Costa Silva , iria, após arrematar 07 (sete) terrenos, repassar os documentos aos que haviam comprado os lotes penhorados. Tal alegação da parte autora não se sustenta e não tem o respaldo probatório.

Oportuno frisar que sequer o autor arrolou o sr. José Maurício Costa Silva como testemunha, seguramente por temer as declarações do mesmo.

Em verdade o réu adquiriu terrenos penhorados que foram legitimamente arrematados por terceiro, tendo, naquele momento, ficado no prejuízo, pois transferiu os bens móveis ao autor.

No que tange as alegações de que o réu subtraiu arbitrariamente os bens móveis da negociação, pairam dúvidas sobre o fato, pois autor e réu possuem discursos antagônicos.

As testemunhas ouvidas não foram precisas ao prestarem seus depoimentos sempre alegando que tiveram ciência dos fatos por intermédio de terceiros.

A testemunha Wanderson Gomes, fls. 108 assim depôs:

‘(...) QUE teve conhecimento de que o réu pegou a máquina e a prancha; QUE acredita que não houve autorização do autor; QUE o réu pegou os bens móveis em virtude do processo trabalhista; QUE tal fato ocorreu dois anos após o negócio.’

Já a testemunha Hugo Canuto de Souza afirmou ter tido conhecimento do distrato entre as partes.

‘QUE teve conhecimento da existência do distrato, tendo o autor permitido que o réu retomasse a posse dos bens móveis.’

Esta tese é muito mais plausível, pois seria algo natural do contratante imbuído de boa-fé promover o distrato ao verificar a impossibilidade de concretização do negócio em face da impossibilidade de transferência junto ao Registro de Imóveis.

Contudo situação que poderia estar facilmente resolvida acabou perante o Poder Judiciário, tendo o autor se sentido prejudicado postulando de forma temerária indenização por danos morais e materiais.

Quanto aos danos materiais, necessário frisar que os mesmos necessitam ser devidamente comprovados.

Neste sentido:

‘TJPA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZANDO O NOME DO AUTOR. INFORMAÇÕES DE CADASTRO FALSAS. NEGLIGÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO AO ANALISÁ-LOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. DANO MATERIAL. INCERTEZA DE SUA OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. 1. A falta de contestação quando leve a que se produzam os efeitos da revelia, inibe a produção de provas pelo réu. Efeitos da revelia. Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Elementos fático-probatórios que permitem ao Julgador firmar convicção. 2. Se os autos demonstram o desconhecimento do nome lançado em cadastro de inadimplentes, evidencia-se o abuso no exercício regular do direito do credor e a obrigação de indenizar os danos morais, pois qualquer anotação negativa lançada nos órgãos de proteção ao crédito devem ser comunicadas antes aos interessados, por força da regra contida no art. 43 da Lei 8.078, de 11.09.1990, sendo, a fim de possibilitar o exercício do amplo direito de defesa, inclusive com o contra-aviso de indébito ou a retificação das informações cadastrais. 3. O credor ao requerer o lançamento de nomes em cadastro negativo, deve observar todas as precauções, inclusive qualificação detalhada a fim evitar erro. 4. O mau funcionamento dos serviços bancários obriga a instituição financeira a ressarcir os prejuízos causados aos seus clientes. O banqueiro responde por dolo e culpa, inclusive leve, e pelo risco profissional assumido, de acordo com a jurisprudência do STF. 5. Se o poder de inscrição e cancelamento dos registros no cadastro de inadimplentes pertencem apenas a instituição financeira, dela se exige a cautela na análise dos nomes e documentos daqueles que solicitam seus cartões de créditos.
6. Quanto aos danos materiais, a sua existência e extensão é prova de incumbência de quem alega tê-lo experimentado; sem esta prova, o Julgador teria que decidir partindo de presunções, o que não se permite, havendo de serem tidos como eventuais e incertos e, portanto, não indenizáveis.
7. Havendo sucumbência recíproca honorários de advogado devem obedecer as normas do artigo 21 do CPC e, em caso de assistência judiciária o artigo 12 da Lei 1060/50. 8. O insurgimento do autor não é fator de dano processual ao réu, não incidindo em litigância de má-fé. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.’ (Apelação Cível nº 200530038139 (62866), 3ª Câmara Cível Isolada do TJPA, Rel. Constantino Augusto Guerreiro. j. 16.08.2006, unânime)”. (grifo nosso).

No caso em testilha, pela análise do conjunto probatório, não restou comprovado qualquer situação capaz de ensejar danos materiais

Quanto aos danos morais, necessário ressaltar que não é qualquer fato que dará ensejo aos mesmos. Estes serão considerados quando implicarem situações que realmente causem sofrimento ou profunda dor incidente sobre direitos da personalidade. Neste sentido são as palavras de
Patrícia Ribeiro Serra Vieira, artigo “No Limite – Banalização do Dano Ameaça Garantias Constitucionais”, Revista Consultor Jurídico, 03/09/2013:

‘Os danos morais implicam dor, vexame, sofrimento e profundo constrangimento para a vítima, e resultam da violação da sua intimidade, honra, imagem e outros direitos de personalidade. Tal se configura em razão de ato ilícito ou do desenvolvimento de atividades consideradas de risco, pela ocorrência de distúrbios na psique, na tranqüilidade e nos sentimentos da pessoa humana, abalando a sua dignidade.’

Sérgio Cavalieri Filho também é preciso ao mencionar que o julgador deve se ater ao caso concreto para verificar a existência dos danos morais.

‘Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal. Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extremada sensibilidade. Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada’”.
[1]

Como se evidencia, pouco há a complementar aos fundamentos dados pelo magistrado Rafael Grehs. Acrescento, apenas, que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, sendo a manutenção da improcedência da ação medida impositiva.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Mantendo-se a distribuição do ônus da sucumbência nos termos da sentença, majoro os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]

Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, Ed Atlas, 2007.

Belém, 18/10/2024